Tribunal: TJDFT
Processo: 0710888-85.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. DEPÓSITO EFETUADO POR MEIO DE ENVELOPE. TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. CRÉDITO A MENOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Não obstante o evidente aborrecimento experimentado pelo recorrente, o defeito na prestação do serviço bancário não foi capaz de caracterizar constrangimentos ou dificuldades anormais, que foram superados com a complementação do depósito pelo recorrente ao beneficiário. Na verdade, cuida-se de mera falha na prestação do serviço, que, por si só, não possui o condão de aviltar atributos da personalidade do recorrente, razão pela qual não há que se falar em dano moral, em sua acepção jurídica, de sorte que nada há a ser indenizado a tal título. Não se ignora que a situação tenha causado desconforto, porém nada restou comprovado, ou mesmo alegado, no sentido de que os fatos extrapolaram os dissabores comuns que podem atingir qualquer contratante, nos termos do Enunciado 159 da III Jornada de Direito Civil: “O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material”. Demais, não ficou comprovada nos autos a oneração indevida dos recursos produtivos ao ponto de ensejar ao consumidor um relevante ônus produtivo indesejado, notadamente porque o protocolo de atendimento perante o fornecedor do serviço e o registro de reclamação junto à ouvidoria do banco não são suficientes para caracterizar a perda significativa de tempo. Por conseguinte, impõe-se a manutenção da improcedência da condenação por danos morais.
2. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a cobrança diante da gratuidade de justiça deferida.
3. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei n. 9.099/95.